Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PORTABILIDADE. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE. PRAZO DE CARÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA PORTABILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de ação anulatória, cumulada com pedidos de restituição e compensação por danos morais ajuizada por ETIENE MARCELLE REOLON em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e POUPREV – FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. Conta a autora, em síntese, ter promovido a portabilidade parcial do seu plano de previdência mantido perante a POUPREV para a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A. Aduz que o atendente do réu BANCO DO BRASIL lhe assegurou o saque dos valores investidos, após o transcurso de um prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Narra que, não obstante ultrapassado tal prazo, restou-lhe obstado o saque pretendido, sob o argumento de que a carência perduraria até os seus 70 (setenta) anos de idade, ou, até a sua aposentadoria. Assevera tratar-se de erro substancial, hábil a anular o negócio jurídico em apreciação.
2. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade da portabilidade do plano de previdência da autora, restabelecendo-se a contratação originária; condenar a ré POUPREV – FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL a autorizar o resgate do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), objeto da portabilidade em análise, observadas as regras do plano de previdência originário; e condenar, solidariamente, os réus a pagar à autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. A invocação, pelas rés apelantes, da Lei Complementar (artigo 14, § 4o, da LC 109/2001), não é suficiente para afastar o reconhecimento do direito da consumidora, no caso concreto em exame, sobretudo em se tratando da informação prestada acerca da possibilidade de resgate dos valores em contraponto com a dicção da norma que, no caso de portabilidade, somente permite a utilização da reserva para implantação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado (mínimo de 15 anos).
3.1. Se não fosse a informação prestada por funcionário do BANCO DO BRASIL S.A no tocante à possibilidade de resgate dos valores portados após 180 (cento e oitenta) dias (ID 33401704, págs. 7 e 8), por certo a autora teria feito o resgate por ocasião da rescisão do contrato de trabalho com a sua antiga empregadora.
3.2. Por força do que dispõe o art. 138 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico firmado por meio de declaração de vontade emanada de erro substancial.
4. Na hipótese dos autos, a recusa do resgate, malgrado indevida, lastreou-se na interpretação equivocada daquilo que foi contratado por ocasião da portabilidade dos planos de previdência complementar, não se mostrando, por isso, com potencial de causar abalo psicológico ou de ferir a dignidade da parte.
5. Apelação da primeira ré conhecida e provida em parte. Apelação da terceira ré conhecida e provida em parte.